Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724339-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MADEIRA AGRAVADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório de ID 49148920, porquanto a parte agravante peticiona apenas para informar que buscou pessoalmente as concessionárias NEOENERGIA e CAESB para obter informações sobre a data de início/ligação do fornecimento de energia e água/esgoto do condomínio litigioso e de suas frações. Acrescenta ainda que necessita com urgência da resposta das concessionárias, pois se tratam de documentos considerados fundamentais para o exame da controvérsia travada entre as partes. Pois bem. Verifica-se que o anseio da parte desborda o pedido formulado na peça de interposição do agravo de instrumento, pois, realizado o pedido administrativo, em momento posterior, junto às referidas concessionárias, não cabe a este Juízo se imiscuir no trâmite interno da solicitação. Além disso, poderá a parte recorrente, querendo, apresentar a situação ora posta e pedir prazo ao Juiz da origem para apresentação do novel documento. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador